Tribunal: TJDFT
Processo: 0726018-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726018-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SHCES QD 1401 AGRAVADO: ANA DA GLORIA DE SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO A DA SHCES QD 1401 contra a decisão de ID 28093105, proferida em fase de cumprimento de sentença, em ação de cobrança proposta em face do ESPÓLIO DE ANA DA GLÓRIA DE SIQUEIRA, representado pelo inventariante MÁRCIO RODRIGUES DA COSTA, que indeferiu o pedido de leilão do imóvel penhorado e determinou a desconstituição da penhora realizada. Dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, uma vez que o agravante/exequente requereu a extinção do processo na origem, ID 109985337, pelo adimplemento da obrigação pelo pagamento - depósito judicial, ID 109913948 e 109913949, autos de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiroo de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora